Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735360-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em embargos declaratórios em apelação cível opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF. (ID 63328425) em face de GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH, ante o acórdão (ID 59604643) assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração. 2. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão e contradição no acórdão porque observado que houve fundamentação clara e coerente, amparada no entendimento de que é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da CF), a cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição, conforme decidido pelo STF, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 452). 3. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não acarreta o vício da omissão, na medida em que utilizados argumentos coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC. 4. São considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. 5. Embargos declaratórios desprovidos Em suas razões recursais (ID 63328425), a Embargante sustenta omissão no acórdão embargado. Alega que: 1) acórdão embargado negou provimento aos embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar vícios, em especial, a omissão com relação às duas migrações realizadas pela parte Embargada após a sua aposentadoria, sendo a primeira em 11/03/2002 para o plano REB, e, posteriormente, em 24/07/2006 para o REG/REPLAN Saldado; 2) o STF vem decidindo que há que se fazer a análise de caso a caso, vez que ocorrendo migração posterior a aposentadoria, necessário diferenciar o caso concreto do Tema 452/STF, visto que a migração consiste em troca de plano de complementação de aposentadoria, cite-se recente decisão proferida em 05/06/2024; 3) nos autos do RE 1.495.187/MS (decisão acima), houve a interposição de agravo interno, que ao ser julgado pela Segunda Turma do STF, por unanimidade, os Ministros decidiram por negar provimento ao agravo, mantendo a decisão anterior, que reconheceu que a migração realizada pela Embargada configurou distinguishing ao Tema 452/STF, afastando, portanto, a sua aplicabilidade; 4) o caso citado é de extrema semelhança com o presente, pois houve a opção por migrar de plano de previdência após a aposentadoria da Embargada, o que gerou modificação no contrato inicialmente estabelecido e recebeu outros incentivos; 5) é necessário que esta Turma se manifeste expressamente acerca das duas migrações realizadas pela Embargada, pois configuram distinguishing ao Tema 452/STF conforme recentíssimo entendimento do STF. Ao final, pede: Diante do exposto, requer a Vossa Excelência sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para saneamento da omissão apontada, que consiste na opção da Embargada por migrar por duas vezes para outros planos de complementação de aposentadoria (REB em 11.03.2002 e REG/REPLAN Saldado em 24.07.2006). Em contrarrazões (ID 63992982), a Embargada, sustenta que a FUNCEF repete as alegações anteriores que foram indeferidas, demonstrando o seu mero inconformismo com o resultado da demanda e a completa ausência de cabimento dos embargos de declaração. Alega que as questões foram enfrentadas no acórdão embargado e encontram-se suficientemente fundamentadas, de modo que os embargos são meramente protelatórios, devendo, portanto, incidir a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante da alegação da Embargada, de que os presentes embargos de declaração (ID 63992982) opostos em face do acordão que julgou os embargos de declaração (ID 62699302) possuem caráter meramente protelatório e dos pedidos de condenação da Embargante ao pagamento de multa disposta no art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a Embargante para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2024 11:16:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador